Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729140-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FABIO PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander S. A. em face da r. sentença (ID 37349572) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de Fabio Pinheiro, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial para complementá-la com endereço válido para citação do Réu, uma vez que o indicado já havia sido diligenciado anteriormente sem êxito (ID 37349569). Nas razões da Apelação (ID 37349574), o Autor alega, em síntese, que inexiste renúncia ao crédito pelo credor ou abandono da causa. Acrescenta não ter havido intimação pessoal da parte, ou de seu procurador, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, em desrespeito ao art. 485, III e §1o, do CPC/15. Conclui não ter sido respeitado o comando da Súmula 240/STJ. Requer a cassação da r. sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento. Preparo realizado (IDs 37349575 e 37349576). Intimado a se manifestar sobre o conhecimento da Apelação, em razão de possível ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 37585371), o Autor deixou transcorrer in albis o prazo (ID 38237319). É o breve o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da inicial ocorreu por ausência de manifestação do Apelante quanto à determinação para regularizar o endereço para citação do Réu, “uma vez que o apresentado em petição de ID111020311 já fora diligenciado sem êxito em ID102423387. Prazo: 15 (quinze) dias.” (ID 37349569). Estipulou-se um prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento do referido comando judicial, interregno que transcorreu in albis (ID 37349570). Nesse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. O Apelante busca a desconstituição do julgado sob a alegação, em suma, de inexistência de renúncia ao crédito ou abandono da causa, bem como, de não ter havido intimação pessoal da parte, ou de seu procurador, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, em desrespeito ao art. 485, III e §1o, do CPC/15. Todavia, consoante exposto, o fundamento para a extinção do processo é diverso, qual seja, o indeferimento da inicial por ausência de cumprimento da ordem de regularização. Destarte, os argumentos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ressalte-se, por oportuno, que foram obedecidos os ditames dos arts. 9o e 10 do CPC/15, uma vez que o Apelante foi intimado para se manifestar sobre o tema (ID 37585371). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto esses não foram fixados na origem. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator